Tribunal: TJSP
Processo: 1540609-58.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples e Condução de veículo com sinal identificador adulterado (Art. 180, caput e art. 311, §2o, inciso III, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal). Parcial procedência da pretensão punitiva. Recursos recíprocos. Materialidade e autoria dos crimes sobejamente comprovadas. Condenação impositiva. Dosimetria. Inviabilidade da substituição da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação simples e Condução de veículo com sinal identificador adulterado (Art. 180, caput e art. 311, §2o, inciso III, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal). Parcial procedência da pretensão punitiva. Recursos recíprocos. Materialidade e autoria dos crimes sobejamente comprovadas. Condenação impositiva. Dosimetria. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Alteração dos regimes fixados. Necessidade do regime inicial semiaberto para o réu primário e fechado para o réu reincidente, portador de maus antecedentes criminais. Recurso defensivo improvido e provido o apelo ministerial.